Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO - FIANÇA CONCEDIDA POR SOCIEDADE - EXCESSO DE PODERES PRATICADOS PELO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso em ação de cobrança de aluguel e acessórios em que o réu, fiador de Davidson Mendes Batista, alega não ser válido o contrato de fiança em virtude de proibição expressa no contrato social da sociedade; e ser o autor parte ilegítima para cobrança da dívida da fornecedora de energia elétrica.
2. Dispõem as Cláusulas Sétima e Oitava da Consolidação do Contrato Social da empresa ré que “a sociedade é administrada pelos sócios, os quais assinarão em conjunto ou separadamente toda e qualquer documentação de transações comerciais (...)” e que “a gerência e administração técnica da sociedade é exercida pelo sócio Leonardo Henri Fialho de Melo” (ID 12684497). Dessa forma, não há que se falar em nulidade do contrato de fiança em virtude da existência da assinatura única do sócio Leonardo Fialho, pois permitida no contrato social.
3. O Parágrafo Único da Cláusula Sétima da Consolidação do Contrato Social indica que “é vedado aos sócios conceder aval, fiança, endossos ou quaisquer atos de favores a terceiros, em nome da sociedade e em negócios estranhos ao objetivo social” (ID 12684497). Inobstante o sócio Leonardo ter excedido seus poderes ao praticar ato expressamente proibido no contrato social da empresa, aplica-se ao caso, a teoria da aparência, uma vez que o locador, terceiro de boa fé, desconhecia as limitações do objeto da sociedade e tem o direito de exigir o cumprimento do negócio jurídico, restando à sociedade lesionada ação regressiva contra quem praticou o ato.
4. Quanto à ilegitimidade ativa para cobrança de dívidas referentes ao fornecimento de energia elétrica, inobstante haver “Ordem de Inspeção” para o imóvel situado à SDE Q01, Conj C, Lote 1, Apto 206, em Taguatinga, em nome de Maria da Saúde S. do Nascimento, verifica-se que a inspeção foi realizada em 22/05/2018, data em que o locatário Davidson Mendes Batista já residia no local (ID 12684440). Infere-se daí, assim, que o locatário não cumpriu sua obrigação de se dirigir à concessionária para atualização do cadastro e inserção do nome do responsável pela unidade consumidora. O fato de constar na “Ordem de Inspeção” o nome de terceiro, indica apenas mera irregularidade no cadastro da distribuidora de energia.
5. O débito, decorrente tanto do serviço de fornecimento de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Destarte, a dívida decorrente do serviço de fornecimento de energia elétrica é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela pessoa constante do cadastro junto à concessionária. Entretanto, o autor, na condição de proprietário do imóvel, quitou a dívida de R$ 323,62 em 31/10/2018, sub-rogando-se no direito de reivindicar o seu ressarcimento. Assim, o autor é legitimado para cobrar a referida dívida, cabendo ao réu comprovar que a “ligação clandestina” era preexistente à sua entrada no imóvel, o que não ocorreu.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.